Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 10 DA LEI 9099/1995. PERÍCIA TÉCNICA. PROFISSIONAL MÉDICO. MUDANÇA DE CATEGORIA. CNH. RESOLUÇÃO 425/2012 DO CONTRAN.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, à exceção das matérias previstas no art. 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009.
2. Segundo a Resolução 425/2012 do Contran, alterada pelas Resoluções 517/2015, 583/2016 e 691/2017, o condutor que pretende alterar a categoria para conduzir veículos automotores, deve submeter-se ao exame de aptidão física e mental e/ou à avaliação psicológica, conforme disposto em seu art. 3o. Se o atestado médico apresentado pelo autor não supre a previsão legal é necessária a produção de nova prova nesse sentido.
3. Conforme o art. 10 da Lei no 12.153/2009 é possível a produção da prova pericial dentro do rito próprio dos juizados especiais fazendários.
4. Tratando-se de situação devidamente prevista em lei, que define qual o profissional produzirá o laudo médico, bem como os requisitos para aferição da capacidade ou não do autor dirigir na categoria que almeja, não se configura a complexidade sustentada pelo Juízo do Juizado Fazendário, devendo a ação permanecer naquele Juizado.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante.